Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-13.2005.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-13.2005.8.14.0008

APELANTE: MANOEL CARVALHO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. homicídio privilegiado. dosimetria da pena. fixação da pena-base acima do mínimo legal. fundamentação idônea. readequação da fração de redução pelo privilégio. aplicação do redutor no patamar máximo. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), submetido ao Tribunal do Júri, cuja pena foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.O recorrente sustenta excesso na fixação da pena-base e a inadequação da fração mínima (1/6) aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração máxima (2/3).

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na fundamentação apresentada; e (ii) a fração de redução do homicídio privilegiado deve ser ajustada para o patamar máximo permitido.

iii. razões de decidir

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 09 anos de reclusão, com fundamento na culpabilidade, tendo sido concretamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do réu, em razão da violência dos golpes desferidos e da forma de execução do crime. Fundamentação idônea, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. O redutor do homicídio privilegiado foi aplicado no patamar mínimo (1/6), sem justificativa concreta para a escolha da fração, em afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de justificativa específica para a aplicação da fração mínima, impõe-se a sua readequação ao patamar máximo de 1/3, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do recorrente para 05 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando concretamente fundamentada nos vetores do art. 59 do Código Penal. 2. A escolha da fração de redução da pena no homicídio privilegiado deve ser devidamente motivada, sendo cabível a aplicação do patamar máximo quando ausente justificativa para fração inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, HC 791.423/AC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Manoel Carvalho da Conceição
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções do artigo
121, §1, do Código Penal (crime de homicídio privilegiado)
, fixou a
pena
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 18 de agosto de 2002, por volta das 14:00 horas, o denunciado chegou na residência de sua irmã Lúcia Carvalho da Conceição e se deparou com o marido desta, oportunidade em que iniciou-se uma discussão entre ambos, devido os desentendimentos existentes entre o casal, ocasião em que, inesperadamente, o denunciado apoderou -se de um machado que se encontrava na casa e desferiu um primeiro golpe na cabeça da vítima, que caiu ao solo, momento em que esta foi atingida fatalmente com um segundo golpe, também na cabeça, ato contínuo em que o acusado, friamente, depois de se cientificar de que a vítima estava realmente morta, empreendeu fuga no local.

Em
razões recursais
(ID 21752395), o recorrente sustenta, em síntese, que a fixação da
pena-base foi elevada de maneira desproporcional
, considerando-se que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente. Por outro lado, aduz que o magistrado aplicou
fração mínima de redução (1/6) na terceira fase da dosimetria da pena
, sem apresentar justificativa adequada, violando o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), razão pela
qual pleiteia a aplicação da fração máxima de (1/3).

Nas
contrarrazões (ID 21752397),
o
dominus litis
requer o total provimento do presente apelo.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO (...).”
(Textual) (ID 22214850).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à
dosimetria da pena
, especificamente à fixação da
pena-base
acima do mínimo legal e
à fração de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado.

1.Da pena-base

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a circunstância da
culpabilidade
do réu, destacando a
violência do crime em concreto
, a
região do corpo atingida
e o
dano efetivo
além do resultado morte.

Em razão disso, a pena-base foi fixada em
nove anos de reclusão
, com posterior redução em razão da atenuante da confissão e da causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal.

A defesa sustenta que o aumento da pena-base extrapolou os limites razoáveis, devendo ser reformada.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“Passo à fixação da pena, observando, inicialmente, as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é desfavorável, considerando a violência do crime em concreto, o local em que foram desferidos os golpes e o dano efetivo no corpo da vítima, para além do resultado morte. As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena base em 09 anos de reclusão.

Não há agravantes, contudo, verifico a atenuante da confissão, razão pela qual passo a pena provisória para 07 anos e 06 meses de reclusão.

Não há causa de aumento, contudo verifico a causa da diminuição de pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 06 anos e 03 meses de reclusão.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO.”

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada com fundamento nas circunstâncias judiciais do caso concreto. O aumento deve ser justificado em elementos
extrínsecos ao tipo penal
, não podendo a pena ser elevada arbitrariamente.

Colhe-se do presente que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável 01 (um) critério judicial do art. 59 do CPB –
culpabilidade -
estabelecendo a pena primária, no que tange ao delito do art. 121, §1º, CPB, em 09 (nove), isto é, entre os patamares mínimo e médio, definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, o que se apresenta quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 15ª ed. rev. atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 127/128).

No caso, está configurada a maior reprovabilidade do comportamento do agente que, ao desferir golpes na vítima, iniciou com um golpe em direção a sua cabeça, e, mesmo após sua queda, persistiu em golpeá-la de forma brutal, demonstrando uma agressividade exacerbada e desmedida na execução do delito, evidenciando maior reprovabilidade.

Diante disso, a elevação da pena-base encontra
pleno amparo na jurisprudência desta corte de justiça
, que admite a majoração acima do mínimo legal desde que haja fundamentação concreta, veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao recorrente por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem fundamentou a negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na condenação anterior transitada em julgado, no cometimento do delito durante cumprimento de pena em outro processo e na apreensão de 997,3g de cocaína.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e se há violação do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais, não havendo violação do art. 59 do Código Penal.

5. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se mostra desproporcional.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
destaquei

Além disso,
a fração utilizada para o aumento da pena-base não está vinculada a um critério fixo
, desde que haja fundamentação idônea. A jurisprudência não estabelece a obrigatoriedade do aumento em
1/6
ou
1/8
para cada circunstância negativa, sendo possível a majoração superior caso devidamente justificada.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Everton de Assis Melo, condenado por integrar organização criminosa, à pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.079/1990. A defesa alega que as circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime foram negativadas com base em critérios genéricos e inerentes ao tipo penal, sem fundamentação idônea, e que a fração aplicada no aumento da pena deveria ser de 1/8. Pede, ainda, a revisão do concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada e pode justificar o aumento da pena-base. (ii) Se a fração de aumento aplicada na dosimetria deve ser ajustada ou se há necessidade de afastar o concurso de causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. Precedentes do STJ e STF.

4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. O paciente ocupava posição de liderança dentro da organização criminosa, o que evidencia uma maior reprovabilidade da conduta. Quanto aos motivos, foram considerados graves, em razão da busca por fortalecimento da facção criminosa, evidenciando desprezo pelas normas legais.

5. A jurisprudência desta Corte entende que não há um percentual fixo obrigatório para a fração de aumento na dosimetria da pena, cabendo ao magistrado exercer sua discricionariedade, desde que devidamente fundamentada.

6. As causas de aumento referentes à participação de adolescentes e ao uso de arma de fogo foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, e o Tribunal de Justiça não pode modificar tais decisões sem violar a soberania dos veredictos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 791.423/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)”

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2. Da fração redutora do homicídio privilegiado

No que concerne ao pedido de redução máxima, pelo reconhecimento pelo Tribunal do Júri, do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, é forçoso reconhecer a sua procedência.

Do exame do édito vergastado,

verifica-se que o magistrado deixou de fundamentar a escolha da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto), afirmando apenas a sua incidência no referido quantitativo.

Sobre essa temática, insta frisar que, uma vez reconhecido pelo Tribunal do Júri, a configuração do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, o presidente do feito é obrigado a reduzir a pena dentro dos limites de 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), devendo a decisão ser fundamentada sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo.

Sobre o tema, veja-se julgado do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à redução pela confissão espontânea, o
Código Penal
olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6" (
AgRg no HC 622.225/SC
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.

4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (
REsp 1.475.451/RS
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017).

5. No caso, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC 629.152/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).”

Diante do exposto, tem-se que a pena do apelante Manoel Carvalho da Conceição deve ser reformulada, para que se reconheça a fração máxima do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal.

Assim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,
passo a readequar a pena imposta ao réu Manoel Carvalho da Conceição da seguinte forma:

Na primeira fase
, mantenho os fundamentos da sentença que fixou a
pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes, contudo, verifico a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual passo a pena provisória para 07 anos e 06 meses de reclusão.

Na terceira fase
, não há causa de aumento, contudo verifico a causa da diminuição de pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado, razão pela qual diminuo a pena na fração máxima de 1/3 (um terço), passando a ser fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
,
a qual torno concreta e definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho o regime prisional no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não cabe se aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento pelo apelante dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal, eis que se trata de crime praticado com violência.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para retificar a sanção na terceira fase dosimétrica, impondo, por conseguinte, sua sanção final em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025